Tribunal: TJSP
Processo: 2258511-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Indeferimento do pedido de justiça gratuita. Renúncia à prerrogativa de foro prevista no art. 101, I, do CDC para propor ação em outra comarca que implica a assunção dos custos inerentes. Destacado recebimento de proventos limitados a 02 salários-mínimos. Comprometimento de 1⁄4 desse valor com o custeio do plano, a demonstrar a possiblidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Indeferimento do pedido de justiça gratuita. Renúncia à prerrogativa de foro prevista no art. 101, I, do CDC para propor ação em outra comarca que implica a assunção dos custos inerentes. Destacado recebimento de proventos limitados a 02 salários-mínimos. Comprometimento de 1⁄4 desse valor com o custeio do plano, a demonstrar a possiblidade de realizar o pagamento das custas. Presunção de veracidade positivada no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil elidida pelos elementos materiais constantes dos autos. Tutela de urgência. Matéria não analisada pelo Juízo de origem. Supressão de instância, na situação, indevida.
AGRAVO DESPROVIDO.